Tribunal: TJMT
Processo: 0004591-96.2014.8.11.0045
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004591-96.2014.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (APELADO), RUI PEREIRA AVELAR - CPF: 571.164.311-87 (APELANTE), ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 721.602.330-72 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 12 E 16, DA LEI 10.826/2003 – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEFESA

DA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA –
(MÉRITO)
- PRETENSÃO RECURSAL – ABSOLVIÇÃO – ATIPICIDADE DA CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 16 – MUNIÇÕES DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO - AUSÊNCIA DE LESIVIDADE - IMPOSSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO – ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A CONDUTA - INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS E TESTEMUNHAS/INFORMANTES – RECURSO DESPROVIDO.

Os crimes de posse ilegal de arma de fogo e munição são crimes de perigo abstrato, não necessitando, pois, da demonstração de que efetivamente alguém foi exposto a perigo de dano, que é presumido pela
lei
de forma absoluta, não admitindo prova em contrário, ou seja, prescindem da comprovação da ocorrência de perigo concreto, bastando que o indivíduo tenha a posse, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para que haja a incidência da norma incriminadora, não sendo questionável a intenção do agente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 4591-96.2014.811.0045 (código 98269), originária da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual, Rui Pereira Avelar foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 12, 14 e 16, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo-lhe infligida a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença – Id. 7838892).

Busca o apelante, preliminarmente, a nulidade do laudo pericial, em razão da ausência de intimação para a data da perícia técnica, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa.

No mérito, pugna pela absolvição das imputações do artigo 16, da Lei no 10.826/2003, por atipicidade da conduta, uma vez que não fora encontrada nenhuma arma em poder do apelante, estando armas e munições separadas entre si, sendo ainda incompatíveis, ou seja, não apresenta qualquer lesividade à incolumidade pública. (Id. 7838901/902).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção incólume da sentença (Id. 7338904).

A douta procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 8582248), sintetizando o entendimento com a seguinte ementa:

“SUMÁRIO: Recurso de Apelação Criminal – Posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 12, 14 e 16 da Lei 10.826/2003) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – Alegado cerceamento de defesa por ausência de intimação da data de realização de perícia – Impossibilidade – Não demonstrado prejuízo – Mérito - 1) Pretendida absolvição do apelante por ausência de lesividade de munições desacompanhada de arma – Impossibilidade – Crime de perigo abstrato e relevante quantidade de munições apreendidas – Pelo desprovimento do apelo.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

V O T O
(preliminar – nulidade do laudo pericial – ausência de citação).

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal no 4591-96.2014.811.0045 (código 98269), originária da Quarta Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, na qual, Rui Pereira Avelar foi condenado pela prática dos crimes descritos nos artigos 12, 14 e 16, da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69, do Código Penal, sendo-lhe

infligida a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (sentença –
Id. 7838892).

A defesa busca, preliminarmente a nulidade do laudo pericial, em razão da ausência de intimação para a data da perícia técnica, o que viola o princípio do contraditório e ampla defesa.

É cediço
que o princípio da verdade real afasta do processo penal as presunções, ficções, transações, entre outros, advindos da conduta das partes na lide, tendo por escopo a obtenção de sentença baseada na realidade dos fatos efetivamente acontecidos. Daí decorre a prerrogativa judicial de determinar, de ofício, a realização de diligências e coleta de provas, mesmo que não requeridas pelas partes, porém necessárias à instrução do processo, com vistas à apuração da verdade dos fatos sub judice.

No presente caso a autoridade judiciária, ao tratar do assunto da sentença proferida, consignou que as partes foram intimadas da decisão que deferiu o pedido da Defesa de realização de perícia, conforme consta no termo de audiência (Id. 7838879), porém não indicaram assistente técnico, tão pouco formularam quesitos; e tal pericia foi realizada por perito oficial criminal.

Consignou ainda que a defesa não comprovou qualquer existência de prejuízo, se limitando a alega-lo com objetivo apenas de anular o exame realizado e seu resultado.

Sabe-se
que eventuais nulidades decorrentes da inobservância do

art
.

479

do Código de Processo Penal são de natureza relativa e, como tal, exigem a demonstração de efetivo prejuízo pela parte dita prejudicada. Incide, portanto, na espécie a máxima
pas de nullite sans grief
, bem como o art. 563, do CPP.

Sobre o tema, confira-se a lição de Guilherme de Souza Nucci:

"Nulidade relativa: a apresentação de objeto ou a leitura de documento, sem a prévia juntada aos autos, se não for imediatamente coibida pelo juiz presidente, gera um vício, pois desatende ao preceituado no art. 479, caput. Porém, para que seja proclamada a nulidade, depende de prova do prejuízo pela parte interessada. Não se trata, pois, de nulidade absoluta" (
Código de Processo Penal

Comentado, 10 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 865).

Diante das considerações expendidas,
rejeito a preliminar.

Voto (Mérito)

Nas razões recursais busca a reforma da sentença para ver-se absolvido das imputações do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei no 10.826/2003, por insuficiência probatória.

Todavia, a r. sentença proferida, a meu ver, não padece de qualquer vício, posto que a decisão hostilizada indicou as razões de decidir, tendo o MM. Juiz analisado todos os fatos e provas que foram produzidas, esclarecendo em quais se baseou para fundamentar a condenação, e, resumidamente relatou os fatos pelos quais o réu está sendo processado criminalmente, e com base rm quais provas seria condenado. Observe-se:

“
No caso em testilha, a materialidade e a autoria dos delitos narrados na denúncia encontram-se devidamente comprovadas nos autos, haja vista o contido no Auto de Prisão em Flagrante de fl. 10, no Boletim de Ocorrência de fls. 28/31, no Termo de Apreensão de fl. 32, no Auto de Exame de Arma de Fogo de fl. 34, na Fotografia de fl. 35, no Relatório de Investigação de fl. 38 e no Laudo Pericial de fls. 131/135.

Somam-se a isso, as declarações em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, do investigador de policia civil Valdir Braga Martins, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Afirmou que em cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência e no estabelecimento comercial do acusado, foram apreendidas várias munições de diversos calibres, quais sejam, 9mm, .22, .32, .38, .20, intactas e deflagradas, além de acessórios. Narrou que munições calibre .22 foram encontradas no veículo do acusado.

No mesmo sentido, temos as declarações do investigador de polícia civil Luiz Gustavo Peixoto Pinedo em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Corroborando, temos as declarações na fase policial das testemunhas/informantes Valdir Braga Martins (fl. 11), Luiz Gustavo Peixoto Pinedo (fls. 12/13), Flavio Pascoal (fl. 14) e Rosilene Romão Silva Avelar (fls. 44/46).

Ademais, o acusado Rui Pereira Avelar, quando interrogado em Juízo (CD de fl. 120), declarou que possuía várias munições em sua residência, de diversos calibres, inclusive deflagradas, pois, na cidade anterior onde residiu, trabalhou como escrivão de polícia civil ad doc e a sua esposa como agente penitenciária, oportunidade em que participavam do clube de tiro.

Afirmou não ter conhecimento de que a munição calibre 9mm estava na sua residência, porque ela foi ganhada pela sua esposa, quando ela deixou o cargo de agente penitenciária, colocando-a junto com as suas munições.

Narrou que as munições calibre .22 encontradas em seu veículo, foram deixadas na porta do seu carro por um amigo quando foram pescar, não sabendo informar o nome de tal amigo, porque pesca com diversas pessoas.

Verberou que o coldre era da arma de fogo que o acusado possuía na época em que trabalhava na polícia civil e a luneta pertencia a uma espingarda de pressão de sua propriedade.

Contudo, os álibes apresentados pelo acusado carecem de provas, não guardando consonância com o conjunto probatório colacionado aos autos. É cediço que cabe ao acusado provar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, porém, no caso versando, não desincumbiu desse ônus, esgueirando em meras conjecturas.

Assim, as provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aliadas às provas produzidas na Delegacia de Polícia, formam um todo harmônico e coeso no sentido da existência dos crimes e da efetiva participação do acusado, nos exatos termos da denúncia.

Por fim, quanto à tese da douta Defesa do acusado de atipicidade da conduta pela incidência do princípio da insignificância, tenho que não merece guarida no caso versando, haja vista a quantidade e diversidade de munições apreendidas com o acusado, intactas e deflagradas, inclusive de uso restrito, conforme se observa no termo de apreensão de fl. 32.

Logo, a condenação do acusado pela prática dos crimes descritos nos artigo 12, artigo 14 e artigo 16, todos da Lei no 10.826/2003, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISSO POSTO, julgo PROCEDENTE a denúncia, para o fim de CONDENAR o acusado RUI PEREIRA AVELAR, qualificado nos autos, na prática dos crimes descritos no artigo 12, no artigo 14 e no artigo 16, todos da Lei no. 10.826/2003.
(...)”
.
(Id. 7838892).

No que tange ao argumento de ausência de perigo a sociedade ou à incolumidade pública, o artigo 12, da Lei no 10.826/2003 prevê as condutas de possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa.

Logo, os crimes de porte ilegal de arma de fogo ou posse ilegal de munição, trata-se de delitos de mera conduta, não se exigindo resultado para sua consumação resultado danoso, pois se cuida de crime de perigo abstrato que visa proteger a segurança pública e a paz coletiva.

Cumpre ressaltar que coaduno-me com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, manifesto em setembro de 2017, quando reconheceu a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância em caso de apreensão de
pequena quantidade de munição desacompanhada da arma de fogo
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO (LEI 10.826/2003). POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE DA CONDUTA AO BEM JURÍDICO TUTELADO. ATIPICIDADE DOS FATOS. RECURSO PROVIDO. I – Recorrente que guardava no interior de sua residência
uma munição de uso permitido, calibre 22. II
– Conduta formalmente típica, nos termos do art. 12 da Lei 10.826/2003. III – Inexistência de potencialidade lesiva da munição apreendida, desacompanhada de arma de fogo. Atipicidade material dos fatos. IV – Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal em relação ao delito descrito no art. 12 da Lei 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). (STF, Segunda Turma, RHC 143449, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26/09/2017)

Todavia, no presente caso, não se trata de uma ou duas munições, mas de
36 cartuchos .22LR, marca CBC, de uso permitido, 02 cartuchos 9mm Luger marca CBC de uso RESTRITO, 05 cartuchos .32 S&WL marca CBC de uso permitido, 01 cartucho .38 SPL marca CBC de uso permitido e 10 cartuchos calibre 20 marca CBC de uso permitido, conforme Laudo Pericial (Id. 7838888),
circunstâncias que diferem totalmente das analisadas no recurso julgado pelo STF, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Ademais, havendo provas nos autos relativas à materialidade do crime em questão,
eventual apreensão de
munições isoladas
não o descaracteriza
, pois para a sua configuração basta a simples posse ou guarda sem autorização da autoridade competente.

Assim, constata-se que a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém ante a completa divergência com as provas coligidas aos autos.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso interposto por
Rui Pereira Avelar
e,
no

mérito nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020